Tribunal: TJSP
Processo: 0028803-39.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"EXTINÇÃO DO PROCESSO - Cumprimento de sentença - Reconhecimento de abandono da causa pela não promoção dos atos e diligências que competem ao exequente (art. 485, III do CPC) - Impossibilidade de extinção por abandono em sede de execução - Hipótese que enseja a mera suspensão do feito, e não sua extinção - Extinção que deve ser precedida de requerimento do executado - Súmula 240 do E. STJ –

Ementa:

"EXTINÇÃO DO PROCESSO - Cumprimento de sentença - Reconhecimento de abandono da causa pela não promoção dos atos e diligências que competem ao exequente (art. 485, III do CPC) - Impossibilidade de extinção por abandono em sede de execução - Hipótese que enseja a mera suspensão do feito, e não sua extinção - Extinção que deve ser precedida de requerimento do executado - Súmula 240 do E. STJ – Precedentes – Sentença anulada - Recurso provido.".